Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734313-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Mendes da Costa contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 168666612 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela parte agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP (autos n° 0709267-26.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, nos seguintes termos: (...) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). No presente caso, não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas na inicial para verificar que o autor não apresenta os critérios típicos de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Assim, a decisão administrativa impugnada não padece de grave ilegalidade ou ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório, até porque não foi trasladado para os autos cópia integral do processo administrativo, em que constam as razões de fato e de direito da inaptidão do autor. Não bastasse isso, é irrelevante jurídico a cópia de documentos antigos que constam que o candidato é da raça negra ou fotos dos ascendentes, pois o critério do edital é do fenótipo (aparência do indivíduo), e aqueles elementos dizem respeito ao critério genótipo (herdados dos genes do pai e da mãe, representado pela sequência de bases que formam seu DNA). De igual forma, não há como acatar o pedido subsidiário de tutela de urgência, pois o autor já exerceu seu direito ao recurso administrativo (ID 168477945) e se for necessária, a realização de prova pericial, ocorrerá na esfera judicial, no crivo do contraditório e da ampla defesa. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 50290755), requer a reforma da decisão agravada e consequente deferimento da tutela liminar vindicada. Informa, em síntese fática, que “No momento do exame de heteroidentificação, o Agravante, apresentando traços fenotípicos característicos, foi surpreendentemente considerado inapto pela banca examinadora, o que desencadeou um processo de contestação administrativa por parte do candidato. Entretanto, mesmo após apresentar recurso e requerer uma revisão, o Agravante se deparou com a arbitrariedade de um indeferimento carente de justificativas adequadas, uma vez que a resposta limitou-se a um edital genérico que sequer expôs os motivos específicos de sua inaptidão”. No que concerne ao provimento jurisdicional impugnado, afirma que, de modo contrário “à alegação exposta na decisão mencionada, torna-se evidente a presença de uma irregularidade quando a banca examinadora não respeita os princípios fundamentais da motivação e limita o acesso do Agravante à plena defesa e ao contraditório. É essencial ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a avaliação da condição de negro deve ocorrer de maneira objetiva, baseada em critérios fenotípicos e socioculturais, sem que a autodeclaração seja prejudicada”. Ainda, menciona que “A respeito da alegação do juízo de que as fotografias apresentadas não são suficientes para estabelecer de maneira inequívoca a identificação do candidato como pessoa parda, é importante salientar que a análise da condição de negro para fins de cotas é baseada em critérios fenotípicos, ou seja, em características físicas que identifiquem a pessoa como pertencente a uma determinada raça ou etnia. Nesse contexto, as fotografias juntadas aos autos evidenciam de maneira clara e incontestável as características fenotípicas do Agravante, que o qualificam como pessoa parda, conforme amplamente descrito. Além disso, a contribuição do Certificado de Reservista emitido pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro e a qualificação anterior como pessoa parda em concurso público do IBGE são fatores adicionais que corroboram a autodeclaração e a identificação fenotípica do Agravante como pessoa parda. Esses documentos oficiais e reconhecimentos prévios reforçam a legitimidade das alegações do Agravante quanto à sua identidade racial”. Sustenta que “o candidato apresenta traços fenotípicos que se alinham perfeitamente ao fenótipo negro, exibindo características inerentes à raça que inequivocamente se distinguem das características geralmente associadas à raça branca”. Por isso, conclui sua argumentação no sentido de que “ao se analisar de forma integral as evidências fotográficas e os documentos que endossam a autodeclaração do Agravante como pessoa parda, não restam dúvidas quanto à sua identificação fenotípica e à sua legitimidade para competir pelo sistema de cotas”. Ao final, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele anexados; b) Seja procedida a reforma da decisão agravada, autorizada pelos artigos 300, do Código de Processo Civil, para que seja deferida a liminar, resguardando os interesses do ora Agravante, determinando a nulidade do ato administrativo que o declarou INAPTO para figurar como cotista e sua posterior aprovação na fase referida, para que possa ser convocado para demais fases do concurso, ainda que na qualidade sub judice, e tenha direito a participar do certame, concorrendo a uma vaga concorrendo ao cargo de policial penal, por cotas para pessoas negras ou pardas, considerando que faz jus à reserva de vagas, sob a inscrição no 7820021807. c) A intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões na forma da Lei, se for o caso; Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (Id 120005793 do processo de referência). Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (Id 168666612 do processo de referência) É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, I, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora